Tribunal: TJDFT
Processo: 0004696-90.2017.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. COMPROVADAS A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.
1. Crime de receptação. Réu surpreendido na condução de um veículo que foi objeto de roubo. Impõe-se condenação pelo crime de receptação dolosa quando o conjunto probatório demonstra que o acusado tinha conhecimento da origem ilícita do veículo que conduzia em proveito próprio.
2. Dado provimento ao recurso do Ministério Público.